Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-87.2024.8.11.0021
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000227-87.2024.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KLENIA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 007.994.071-43 (RECORRENTE), ALEXANDRE MAGNO DE AMARAL PINHO - CPF: 736.732.856-53 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. OFERTA DE EMPREGO PUBLICADA EM REDE SOCIAL. PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTORA PARA TERCEIROS. GOLPE. RESPONSABILIDADE DO BANCO REQUERIDO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

2.

No caso, restou comprovado que o golpe fora aplicado por meio de pessoas mal-intencionadas, através de falsos anúncios de emprego nas redes sociais que induziram a parte autora a realizar transferências bancárias para terceiros.

3.

Cabe ao reclamante o ônus de provar que foi o banco reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. Ônus que não se desincumbiu.

4.

A concretização da fraude só foi possível porque a reclamante não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3º, II).

5.

Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com o banco recorrido, não há que se falar em responsabilização deste por danos materiais e morais.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No caso em análise, conforme relatado na petição inicial, a parte autora foi vítima do golpe do falso emprego.

Conforme relatado na petição inicial:

“em 26/11/2023 visualizou na internet anúncio de oferta de emprego home-office, entrou em contato com a suposta empresa para se informar da vaga de emprego, e logo começou a trabalhar. Logo após o início dos trabalhos, a requerente foi informada que as tarefas seriam de empréstimos aos comerciantes, que seriam devolvidos posteriormente acrescentados de juros. Seguindo as instruções que foram repassadas pelos golpistas, a autora de pouco em pouco realizou a transferência de um total de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais). Com o valor já alto de transferências, a requerente começou a cobrar o estorno dos valores, momento em que foi bloqueada. Ao perceber que se tratava de um golpe, a autora realizou B.O e informou ao seu banco sobre o golpe sofrido, requerendo o ressarcimento dos valores transferidos.”

Com relação a ausência de falha na prestação de serviço e a culpa exclusiva da vítima para ocorrência evento danoso, afastando-se a responsabilidade do banco pelo dano vivenciado pela parte reclamante, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

A propósito, apenas registro que esse tem sido o entendimento do TJMT e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DE BANCO DIVERSO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RELATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – DEVER DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Embora a natureza da relação consumerista imponha a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, certo é que não dispensa a comprovação mínima das alegações da parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a instituição financeira demonstrou que houve concorrência do consumidor para o perfazimento da fraude, com utilização de sua senha pessoal no aplicativo de celular cadastrado na instituição bancária, para efetuar transferência via pix a terceiro desconhecido, sem a devida cautela. Portanto, resta evidente a ausência de falha nos serviços prestados pelo banco, e a culpa exclusiva da vítima, atraindo a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelo dano sofrido, não há falar em dever de indenizar.

(N.U 1020220-71.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE INTERCEPTAÇÃO DA LIGAÇÃO REALIZADA A CENTRAL DE ATENDIMENTO DO BANCO POR TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO. CONSUMIDORA VÍTIMA DO GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL QUE SEGUIU AS ORIENTAÇÕES DO SUPOSTO ATENDENTE. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1001006-06.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado
no DJE 25/07/2024)

Por fim, em caso semelhante, já decidiu esta Turma Recursal pela ausência de reponsabilidade da instituição financeira:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL.
GOLPE
DO
EMPREGO

REMOTO
AMAZON. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS PELA AUTORA PARA CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO GOLPISTA. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AS RECLAMADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(N.U 1052325-46.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024